Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSENILDO AUGUSTO DE PAULA - CPF: 801.500.471-34 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA POSTERIOR. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte reclamante

pretende ver a reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por defeituosa prestação de serviços. Diz que no ano de 2018 era cliente da Reclamada, sendo que, solicitou em 28/11/2018 o cancelamento dos serviços, em razão da Ré não ter disponibilidade dos serviços na região da sua nova residência. Afirma que realizou a quitação da fatura no valor de R$ 136,14 (cento e trinta seis reais e quatorze centavos), todavia, a empresa Ré negativou seu nome indevidamente pelo débito no valor de R$ 78,97 (setenta e oito reais e noventa e sete centavos) com vencimento em 23/12/2018.

2. A fatura objeto da negativação está equivocada, pois foi cobrada multa por fidelização que no caso é indevida, visto que o cancelamento do serviço ocorreu em virtude da Requerida não conseguir prestar o serviço na região em que o Autor iria residir.

3.
Desta forma, se o consumidor solicita o cancelamento do serviço, e, a empresa inclui seu nome nos órgãos de proteção em crédito, em razão do não pagamento da multa de fidelização, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura o danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte reclamante

pretende ver a reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por defeituosa prestação de serviços.

Diz que no ano de 2018 era cliente da Reclamada, sendo que, solicitou em 28/11/2018 o cancelamento dos serviços, em razão da Ré não ter disponibilidade dos serviços na região da sua nova residência. Afirma que realizou a quitação da fatura no valor de R$ 136,14 (cento e trinta seis reais e quatorze centavos), todavia, a empresa Ré negativou seu nome indevidamente pelo débito no valor de R$ 78,97 (setenta e oito reais e noventa e sete centavos) com vencimento em 23/12/2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, em que o magistrado de origem reconheceu que a multa de fidelização é devida, pois quando do cancelamento ocorrido em 28/11/2018, o serviço já havia sido encerrado em 23/11/2018.

Inconformada, o Recorrente JOSENILDO AUGUSTO DE PAULA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida em indenização por danos morais, visto que segundo os documentos trazidos pela própria ré, o boleto que gerou a negativação foi emitido quase um mês após o cancelamento do contrato.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020